Tribunal: STF
Processo: Rcl 62604
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. PREVISÃO DO EXAME EXPRESSO NA LEI 9.654/1998 E NO EDITAL DO CONCURSO. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Joyce Josefa da Silva, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0800564-51.2022.4.05.8001, sob a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 44 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Narra a reclamante ter prestado concurso para ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal, obtendo êxito nas fases objetiva e subjetiva, bem como sendo aprovada no exame psicotécnico realizado na primeira fase do concurso. Informa, no entanto, ter sido considerada inapta, após o curso de formação, em virtude de reprovação em segunda avaliação psicológica complementar. 



    Sustenta que não há previsão legal para a realização do referido exame, razão pela qual a banca examinadora não poderia exigi-lo, sob pena de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 44. Argumenta, ainda, que houve ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista a submissão de apenas alguns candidatos à aludida avaliação. 



    Aduz, por esses fundamentos, que o acórdão reclamado viola o teor da Súmula Vinculante 44, pois a autora teria sido excluída do concurso por reprovação psicológica sem a existência de lei que previsse a realização do exame mencionado. 



    Relata ter entrado em exercício no cargo efetivo, em setembro de 2022, em razão de concessão de tutela de urgência posteriormente revogada pelo Tribunal de origem. 



    Requer a concessão de medida liminar, para que a União reintegre a reclamante ao cargo de policial rodoviário federal. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar definitivamente o decisum reclamado.



    Devidamente citada, a União apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a impossibilidade de ajuizamento da reclamação como sucedâneo recursal e sustentando a necessidade de revolvimento fático-probatório para divergir do acórdão reclamado. No mérito, a beneficiária da decisão reclamada argumenta que há previsão legal acerca da realização do exame psicotécnico e que, no edital do concurso, há expressa menção à avaliação psicológica continuada nas fases subsequentes, razão pela qual a reclamação deve ser julgada improcedente (doc. 25).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 33):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. SEGUNDA FASE DO CERTAME. CURSO DE FORMAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COMPLEMENTAR. AUSENTE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 44. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 44 deste Supremo Tribunal Federal. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Enunciado da Súmula Vinculante 44: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. 



    In casu, afirma a reclamante que não poderia ter sido reprovada em exame psicotécnico para ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal em razão da ausência de previsão legal na segunda fase do concurso.



    Em que pese a argumentação da reclamante, o cotejo analítico realizado entre a hipótese dos autos e o paradigma invocado indica a inocorrência de violação à Súmula Vinculante 44, haja vista expressa previsão do exame psicotécnico no art. 3º da Lei 9.654/1998 e no Edital do Concurso PRF nº 1, de 18 de janeiro de 2021. Destaca-se, no ponto, excerto do acórdão reclamado: 



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU DA EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. SÚMULA VINCULANTE 44 DO STF. ADEQUAÇÃO. ART. 3º DA LEI 9.654/98. PREVISÃO DE EXAMES PSICOTÉCNICOS EM PRIMEIRA FASE QUE IGUALMENTE AUTORIZA A EXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COMPLEMENTAR DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. 



    [...]



    Desse modo, não se pode tomar em termos meramente formais o dispositivo, senão que nele vislumbrar verdadeiro poder-dever da administração de sindicar pela presença da sanidade dos concorrentes a cargo público de forma ampla e continuada. Vale dizer, tais exames podem se constituir não apenas como condição para a investidura, mas também de etapa eliminatória do certame, mormente se a função pública é daquelas de maior sensibilidade. É precisamente o que acontece com os policiais que, encarregados que são de empreender imediato desforço para aplacar ou conter situações conflitivas, devem demonstrar o preenchimento de características psicológicas adequadas. Nesse contexto, é necessário considerar que o modo de avaliação para mensurar tais habilidades, ou, sua ausência, deve ser mais elaborado que em outras profissões, impondo uma contínua observação por parte das bancas e comissões avaliadoras. Chega-se, assim, à questão da previsão expressa de tal avaliação continuada. O art. 3º da Lei 9.654/98 diz que o certame para ingresso na carreira ‘será constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de exame psicotécnico e de provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação’. Note-se que não há menção expressa a que tipo de avaliação estará submetido o candidato quando do curso de formação. Não há menção, por exemplo, a provas físicas, quando elas, como se sabe, fazem reiteradamente parte de tal fase seletiva. Na realidade, o curso de formação é uma fase onde a banca tem precisamente a oportunidade de acompanhar mais de perto os candidatos para aferir as mencionadas habilidades para a profissão que se almeja ingressar. É iterativo, outrossim, que elas devem ser apreciadas por meios outros que as provas de conhecimento intelectivo. Por tal razão, não se vislumbra qualquer empecilho ou vedação legal prévia a que não se possam se realizar tais exames. Ao contrário. Ao dispor pela possibilidade de existência de exame psicotécnico em etapa posterior, deve-se considerar, inclusive para os fins de respeitar a Súmula Vinculante 44 do STF, que a própria disposição legal permite que a administração realize variados meios para obter uma avaliação ampla e conjuntural do candidato ao cargo de policial rodoviário, podendo (devendo) realizar o acompanhamento sequencial das características psicológicas daquele aprovado no curso de formação. Isso não deve ser confundindo com o exame psicotécnico anteriormente realizado na primeira fase. Sua função seria apenas preliminar e não impede que outros se façam a título complementar. Também não pode significar agressão ao princípio da isonomia. Na realidade, a igualdade aqui se atinge é exatamente pela observação pontual de cada um dos candidatos no curso de formação, consoante acima exposto.” (doc. 17, p. 2/3 grifei).



     



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno do momento de aplicação do exame psicotécnico, que não foi objeto da Súmula Vinculante 44, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. Cito, ainda, em caso análogo ao dos autos: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 44. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 25.230-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017).



    Ademais, a pretensão de revisão das circunstâncias atinentes à avaliação psicológica impugnada pela reclamante, em virtude da alegada ocorrência de favorecimento de outros candidatos, demandaria incurso deste Supremo Tribunal Federal no conjunto fático-probatório subjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO RE 724.347-RG (TEMA 671). ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. CONDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PAGAMENTO DE INDENIÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente